Tribunal: STF
Processo: Rcl 75448
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. ADC 48. ADI 3.961. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ao entendimento: (i) de que não foi cumprido o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no que se refere ao suposto desrespeito às teses fixadas no RE 958.252 (Tema 725/RG); e (ii) de que não há relação direta entre a controvérsia e os acórdãos da ADC 48, da ADI 3.961 e da ADPF 324.



    2. A parte agravante insiste na transgressão aos paradigmas e defende caber à Justiça comum – e não à especializada – a análise dos requisitos versados na Lei n. 11.442/2007.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há identidade material entre o ato reclamado, que versa sobre o reconhecimento de vínculo empregatício entre trabalhador e empresa prestadora de serviços, e os paradigmas invocados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A parte agravante não observou o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias quanto à arguida contrariedade às teses fixadas no Tema 725/RG.



    5. Uma vez reconhecido vínculo empregatício em decorrência da falta de comprovação da forma de contratação do trabalhador, não está configurada identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 3.961.



    6. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias, quanto à ausência de documentação comprobatória da contratação, demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.